Tribunal: TJMT
Processo: 1008955-12.2026.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008955-12.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), SIMONE PAULA DE FARIAS - CPF: 916.043.461-91 (RECORRIDO), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1008955-12.2026.8.11.0001.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Recorrida:
SIMONE PAULA DE FARIAS
.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. BASE DE CÁLCULO. DISTINÇÃO ENTRE PROFESSOR E TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de férias proporcionais de 45 dias, acrescidas de 1/3 constitucional, referentes aos períodos de 2021 a 2024, em favor de servidora temporária ocupante do cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se servidora temporária da educação faz jus ao recebimento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional; (ii) estabelecer se a Técnica em Desenvolvimento Infantil se enquadra no regime de férias de 45 dias previsto para professores ou no regime de 30 dias aplicável aos demais profissionais da educação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação municipal assegura aos servidores temporários o direito a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, inclusive aos integrantes da carreira da educação básica.

4.

A Lei Complementar Municipal no 220/2010 estabelece regimes distintos de férias, fixando 45 dias para professores e 30 dias para os demais profissionais da educação.

5.

A Técnica em Desenvolvimento Infantil não exerce função de docente nem regência de classe, enquadrando-se como profissional da educação não docente.

6.

A interpretação sistemática do art. 48 da LC no 220/2010, especialmente de seu §1o, reforça a aplicação do regime de 30 dias aos profissionais fora da função típica de magistério.

7.

O precedente firmado no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) limita o direito a 45 dias aos professores em efetivo exercício em sala de aula, não alcançando a recorrida.

8.

A extensão judicial de benefício previsto apenas para professores a outras categorias viola o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante no 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Servidores temporários da educação fazem jus ao recebimento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, nos termos da legislação municipal. 2. O regime de férias de 45 dias aplica-se exclusivamente aos professores em efetivo exercício da docência, não se estendendo aos demais profissionais da educação. 3. A concessão judicial de vantagens não previstas em lei a determinada categoria funcional viola o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante no 37 do STF.

___

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei Municipal no 4.424/2003, art. 10; Lei Complementar Municipal no 220/2010, arts. 48 e 49; Súmula Vinculante no 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); TJMT, N.U 1052413-50.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 04.08.2025.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal ao pagamento de férias proporcionais de 45 (quarenta e cinco) dias, acrescidas do terço constitucional, referentes aos períodos aquisitivos de 2021 a 2024, nos quais a autora laborou como Técnica em Desenvolvimento Infantil.

A sentença fundamentou-se na Lei Complementar Municipal no 220/2010 e na tese firmada no Tema 04 do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000, adotando o entendimento de que os técnicos em desenvolvimento infantil fazem jus ao mesmo regime de férias assegurado aos professores.

O Município recorrente sustenta, em síntese,
error in judicando
, sustentando que a norma se aplica apenas a professores em sala de aula, havendo distinção legal entre estes (45 dias) e os demais profissionais da educação (30 dias). Afirma que a autora se enquadra no art. 48, II, da LC no 220/2010 e aponta violação à legalidade e à Súmula Vinculante no 37 do STF, requerendo a reforma da sentença.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença recorrida acertou ao reconhecer o direito da recorrida ao pagamento de férias proporcionais e do terço constitucional referentes aos períodos trabalhados.

Com efeito, a Lei Municipal no 4.424/2003, em seu art. 10, é expressa ao garantir aos contratados temporários o percebimento de férias remuneradas com abono de 1/3:

"Art. 10. Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo."

Ademais, a Lei Complementar Municipal no 220/2010, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica, estabelece em seu art. 49:

"Art. 49. Independente da solicitação, será pago ao profissional da educação o adicional de férias correspondente a 1/3 (um terço) da sua remuneração que será calculado na forma disposta no artigo 48 desta Lei.

Parágrafo único. Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo."

Portanto, é incontroverso que a Recorrida, na qualidade de servidora temporária integrante da carreira dos profissionais da educação, faz jus ao recebimento de férias proporcionais e do respectivo terço constitucional.

Neste ponto, a sentença merece ser mantida.

A controvérsia recursal reside em definir se a recorrida tem direito há 45 dias ou 30 dias de férias anuais.

A Lei Complementar Municipal no 220/2010 estabelece:

"Art. 48. Os Profissionais da Educação em exercício do cargo, independente de terem completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses, usufruirão de férias anuais, de acordo com o calendário letivo estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, sendo que o adicional do 1/3 de férias será pago proporcionalmente ao período em que estiverem em efetivo exercício até a data da concessão das férias:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar sendo:

a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II - de trinta dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias.

§ 1o Os Profissionais da Educação, em exercício fora da unidade escolar, gozarão de trinta dias de férias anuais, conforme escala."

A norma é clara e inequívoca ao estabelecer dois regimes distintos:
45 dias
de férias para professores (inciso I);
30 dias
de férias para os demais Profissionais da Educação (inciso II).

A
Técnica em Desenvolvimento Infantil
, embora integre a carreira dos Profissionais da Educação Básica e desempenhe papel relevante no processo educacional,
não exerce função docente
e
não atua em sala de aula
ministrando conteúdo pedagógico.

Suas atribuições concentram-se no apoio ao desenvolvimento infantil, cuidados básicos, recreação e auxílio às atividades educacionais, mas sem a responsabilidade direta pela regência de classe.

Portanto, a recorrida
não se enquadra no conceito de "professor"
previsto no inciso I do art. 48, mas sim na categoria de
"demais Profissionais da Educação"
do inciso II.

Essa interpretação é reforçada pelo § 1o do art. 48, que prevê expressamente que os profissionais da educação em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 dias de férias anuais.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA E TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL. FÉRIAS E ADICIONAL CONSTITUCIONAL. FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de reconhecimento de vínculo contínuo com a Administração Pública Municipal entre 2020 e 2023, e consequente condenação ao pagamento de FGTS e adicional de férias. A parte autora alega contratação temporária sucessiva e contínua no período, pleiteando o pagamento de FGTS e do adicional constitucional de férias sobre 30 dias (2020 e 2021) e 45 dias (2022 e 2023), conforme Lei Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito ao recebimento do adicional constitucional de férias com base nos períodos e cargos exercidos; (ii) estabelecer se é devido o pagamento do FGTS diante da alegada continuidade da relação contratual entre 2020 e 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de 1/3 de férias é devido conforme as disposições da Lei Municipal no 2020/2010, que prevê 45 dias de férias para professores e 30 dias para demais profissionais da educação, inclusive contratados temporariamente, incidindo proporcionalmente à efetiva atuação.

A autora exerceu, comprovadamente, o
cargo de Técnica de Desenvolvimento Infantil em 2020 e parte de 2021
, e o cargo de Professora nos anos de 2022 e 2023,
fazendo jus ao adicional de férias sobre 30 e 45 dias, conforme o período e o cargo exercido.

Não se reconhece direito ao FGTS, uma vez que a autora não permaneceu contratada de forma contínua e ininterrupta, havendo intervalo de 8 meses entre os contratos de 2020 e 2021, e o somatório dos vínculos não ultrapassa o limite legal de 4 anos previsto na Lei no 4.424/2003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública deve pagar o adicional de 1/3 de férias aos contratados temporariamente, conforme os períodos e cargos definidos em lei municipal.

A ausência de vínculo contínuo e o respeito ao prazo legal máximo de contratação temporária afastam o direito ao FGTS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o; Lei Municipal no 2020/2010, arts. 48 e 49; Lei Complementar Municipal no 404/2016; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 4.424/2003, art. 4o, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017.

(N.U 1052413-50.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 09/08/2025). (destaquei)

A sentença recorrida fundamentou-se no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), cuja tese fixada dispõe que os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica, que exercem suas atividades em sala de aula, inclusive os temporários, fazem jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

A delimitação do precedente é inequívoca ao restringir o direito aos docentes em efetivo exercício em sala de aula, hipótese que não se aplica à recorrida, ocupante do cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil.

Estender um benefício restrito a uma categoria para outra não abrangida pela norma viola o princípio da legalidade e atrai a vedação da Súmula Vinculante no 37 do STF, que impede o Judiciário de conceder vantagens sob o fundamento de isonomia.

Diante do exposto, a sentença merece reforma parcial para adequar o período de férias à categoria funcional da recorrida.

O direito ao recebimento de férias proporcionais e do terço constitucional deve ser mantido, mas o cálculo deve ser feito com base no período de 30 (trinta) dias anuais, nos termos do art. 48, inciso II, da Lei Complementar Municipal no 220/2010.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a sentença exclusivamente quanto ao critério de cálculo das férias e do terço constitucional, que deverão observar o
período de 30 (trinta) dias
anuais, mantidos os demais termos da condenação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026